Tribunal: TJES
Processo: 5013552-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013552-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese vertente, o Agravado pleiteou tutela de urgência no sentido de determinar o conserto imediato do seu veículo, segurado pela Agravante, e que se envolveu em sinistro no mês de setembro.

3. Resta inviável a concessão da tutela como pleiteada, na medida que é indispensável que antes, através da respectiva dilação probatória, seja avaliado pelo juízo de origem se de fato existe a obrigação por parte da seguradora agravante de custear o conserto do veículo.

4. Os documentos anexados aos autos revelam que a decisão da Agravante que negou a cobertura ao Agravado foi precedida de fundamentação, haja vista embasada em sindicância previamente realizada a qual apurou diversas inconsistências relacionadas ao evento danoso, valendo destacar a existência de dois Boletins de Ocorrência sobre o mesmo fato.

5. É prematura, portanto, a decisão de origem que determinou o imediato conserto do veículo sem que houvesse a respectiva produção de provas a fim de apurar a regularidade (ou não) da exclusão da cobertura do agravado.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013552-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese vertente, o Agravado pleiteou tutela de urgência no sentido de determinar o conserto imediato do seu veículo, segurado pela Agravante, e que se envolveu em sinistro no mês de setembro.

3. Resta inviável a concessão da tutela como pleiteada, na medida que é indispensável que antes, através da respectiva dilação probatória, seja avaliado pelo juízo de origem se de fato existe a obrigação por parte da seguradora agravante de custear o conserto do veículo.

4. Os documentos anexados aos autos revelam que a decisão da Agravante que negou a cobertura ao Agravado foi precedida de fundamentação, haja vista embasada em sindicância previamente realizada a qual apurou diversas inconsistências relacionadas ao evento danoso, valendo destacar a existência de dois Boletins de Ocorrência sobre o mesmo fato.

5. É prematura, portanto, a decisão de origem que determinou o imediato conserto do veículo sem que houvesse a respectiva produção de provas a fim de apurar a regularidade (ou não) da exclusão da cobertura do agravado.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013552-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
em face da r. decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido antecipação de tutela ajuizada em seu desfavor por
WANDERSON FERREIRA
, deferiu a liminar requerida, no sentido de determinar o conserto do veículo Toyota HILUX SRX, placas EKM 7h20, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pleito suspensivo, ocasião em que conclui por suspender os efeitos da decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência em benefício do ora Agravado.

Ora, consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese vertente, o Agravado pleiteou tutela de urgência no sentido de determinar o conserto imediato do seu veículo, segurado pela Agravante, e que se envolveu em sinistro no mês de setembro.

Entretanto, considero, que ao menos no momento em que se encontra a marcha processual na origem, resta inviável a concessão da tutela como pleiteada, na medida que é indispensável que antes, através da respectiva dilação probatória, seja avaliado pelo juízo de origem se de fato existe a obrigação por parte da seguradora agravante de custear o conserto do veículo.

Nesse contexto, vale destacar que os documentos anexados aos autos revelam que a decisão da Agravante que negou a cobertura ao Agravado foi precedida de fundamentação, haja vista embasada em sindicância previamente realizada a qual apurou diversas inconsistências relacionadas ao evento danoso, valendo destacar a existência de dois Boletins de Ocorrência sobre o mesmo fato.

Apesar disso, o Agravado apenas apresentou o segundo boletim junto a Seguradora, o qual foi realizado pelo próprio Agravado e que aponta data distinta de ocorrência do acidente.

Desse modo, considero prematura a decisão de origem que determinou o imediato conserto do veículo sem que houvesse a respectiva produção de provas a fim de apurar a regularidade (ou não) da exclusão da cobertura do agravado.

Por tanto, reputo como indispensável a realização de dilação probatória acerca da circunstância fática que envolveu o evento danoso, razão pela qual não se verifica, de plano, a probabilidade do direito sustentado pelo Agravado.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.